Tribunal: STF
Processo: AI 708519
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Ação popular julgada procedente. Vício em licitação pública. Escolha de proposta de menor valor, como exigia o edital de abertura do certame. Vencedora da licitação que subempreitou a tarefa, por valor muito inferior ao da proposta vencedora, a uma das empresas que também participou do certame e que apresentou a proposta de maior valor, recusada. Transferência de toda a tarefa mesmo antes da abertura das propostas. Prejuízo demonstrado. Apelos improvidos.
    Alegação de nulidade processual porque a petição inicial foi de autoria do autor, que não é advogado. Alegação que não se acolhe. Juiz determinou que a representação processual fosse regularizada, o que se deu antes da ordem de citação. Advogado constituído que emendou a inicial, preenchidos todos os requisitos formais, o que foi considerado como a inicial, propriamente dita. Irregularidade sanável. Ausência de prejuízo aos réus. Preliminar repelida.
    Cerceamento de defesa por não realização de prova pericial. Alegação de erro datilográfico em contrato de subempreitada da tarefa. Ausência de prova que poderia ser feita na oportunidade do art 353 do CPC. Irregularidade que já fora reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado. Reconhecimento da inexistência do erro bem fundamentado na r. sentença. Desnecessidade da prova pericial.
    Julgamento extra petita. Alegação de que o pedido foi de nulidade do contrato. Inocorrência. Ação que pedia o reconhecimento de irregularidades na licitação. Sentença que decidiu pela existência de irregularidade que traz com consequência, por força de lei, a nulidade dos atos decorrentes do contrato viciado.
    Alegação de incapacidade postulatória, sob o fundamento de que o autor teve seu mandado de vereador cassado pela Câmara Municipal. Alegação que não prospera. Autor que comprovou ser brasileiro nato e eleitor, tendo votado nas eleições que se seguiram à cassação. Cassação que não implicou na suspensão de seus direitos políticos.
    Prescrição. Inocorrência. Prejuízo ao erário. Imprescritibilidade. Art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Ausência de publicidade da autorização para a subempreitada.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, LIV e LV; e 37, § 5º, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido não oportunizou à recorrente a produção de prova pericial e testemunhal; (ii) a ação popular ajuizada não deveria ter sido conhecida, em razão do decurso do prazo prescricional; (iii) a condenação se deu com base em indícios, não restando comprovada a ocorrência de lesão ao patrimônio público.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    O recurso não merece trânsito.
    Isso porque, ao que se infere, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar a conclusão do v. Aresto combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo. Tampouco restou evidenciado qualquer maltrato a normas constitucionais, não sendo atendida qualquer das hipóteses das alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do permissivo constitucional.
    A propósito, de qualquer modo, a análise demandaria o exame de matéria infraconstitucional, quando é sabido que a ofensa à Constituição deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:
    […]
    Por tais razões, não admito o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    De início, pontuo ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 939.004-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    Quanto à suposta ocorrência da prescrição, a articulação formulada não comporta acolhimento. O Tribunal de origem, com base no acervo fático e probatório e na legislação infraconstitucional, decidiu pelo afastamento da prescrição.
    Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 4.717/1965) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A discussão relativa ao prazo prescricional para propositura da ação situa-se no campo infraconstitucional. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 485.013-AgR, Rel. Min. Eros Grau)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 831.629-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    Ademais, as instâncias de origem entenderam pela existência de lesão ao patrimônio público. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos, providência inviável nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBICE DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SUPERADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SUSCITADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para se chegar à alegada ofensa à Constituição no concernente à autonomia universitária, necessário seria a análise de normas infraconstitucionais II – A discussão acerca da comprovação de lesividade ao patrimônio público como requisito para propositura de Ação Popular, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 279 desta Corte. III – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, em regra, a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. Precedentes. IV – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. V – Agravo regimental improvido”. (AI 699.740, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 491.409-AgR, de minha relatoria)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator